Tribunal: TJSP
Processo: 1529129-68.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais e confissão informal. Negativa do réu em Juízo que não se sustenta. Dolo evidenciado. Impossibilidade de desclassificação da conduta para o crime de receptação. Condenação mantida. Pena reduzida. Regime inicial fechado inalterado. Apelo parcialmente provido.